Tribunal: TJDFT
Processo: 0712139-13.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. DIREITO INDISPONÍVEL. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. NOVA FAMÍLIA. DESEMPREGO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO EQUILIBRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. RETIFICAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO §2o DO ARTIGO 85 DO CPC/15. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESPROPORCIONAL. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. OBSERVÂNCIA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
2. A redução das despesas do menor exige prova e não pode ser considerado fato incontroverso, porquanto o direito discutido é de caráter indisponível.
3. É possível presumir a capacidade de prestar alimentos se houver elementos que indiquem usufruir o devedor de padrão de vida incompatível com a capacidade por ele comprovada documentalmente.
4. Apesar de o Autor ter o contrato de trabalho rescindido e ter constituído nova família, com o nascimento de outra filha, esses fatos não implicaram alteração de sua capacidade econômica, pois a prova acostada aos autos revela que ele nunca deixou de obter lucro na condição de empresário, razão pela qual não se justifica a redução da obrigação alimentar.
5. A litigância de má-fé está relacionada à violação dos deveres das partes, procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, pois possuem a obrigação de proceder com lealdade e boa-fé e de cooperar entre si para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável, nos termos dos artigos 5o e 6o do CPC/15.
6. No caso, restou configurada a litigância de má-fé do Autor, pois demonstrada a conduta desleal e reiterada, ao omitir-se sobre os ganhos reais dele e a condição de empresário, alterando a verdade dos fatos para prejudicar o Réu, situação que se encaixa nas hipóteses do artigo 80, II, e se afigura contrária às previstas no artigo 77, I e II, ambos do CPC/15.
7. Por se tratar de matéria de ordem pública, afigura-se possível a revisão ex officio das verbas de sucumbência, conforme inteligência também do artigo 322, § 1o, do CPC/15, para adequação da base de cálculo.
8. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do artigo 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador.
9. Hipótese em que os honorários advocatícios devem fixados com base no proveito econômico.
10. Pelo princípio da vedação à reformatio in pejus, os honorários advocatícios fixados em desfavor da parte Apelante devem ser limitados ao valor arbitrado em primeira instância.
11. Verificada a sucumbência recíproca e desproporcional, deve ser mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais fixados em 70% (setenta por cento) para o Autor e o restante ao Réu.
12. Apelação conhecida e não provida.